Tribunal: TJBA
Processo: 8056552-28.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas corpus nº 8056552-28.2023.8.05.0000 – Comarca de Itaparica/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Eric Dias dos Santos Paixão Defensora Pública: Dra. Karine Azevedo Egypto Rosa Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca De Itaparica/BA Processo de 1º Grau: 8003777-52.2023.8.05.0124 Procuradora de Justiça: Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 14, DA LEI N ° 10.826/03 E ART. 2, DA LEI 12.850/13). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. MAGISTRADO A QUO QUE APONTA SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM FACÇÃO CRIMINOSA. DELITO PREVISTO NO ART. 2, DA LEI 12.850/13 QUE ATENDE AO REQUISITO DO ART. 313, I, DO CPP. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. INALBEGAMENTO. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Eric Dias dos Santos Paixão, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 30/10/2023, convertida em preventiva em 01/11/2023, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 2º da Lei 12.850/2013. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 53403688), a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, aduzindo que é atribuído ao paciente o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, hipótese em que não se admite a decretação da prisão preventiva. Sustenta, ainda, a favorabilidade das condições pessoais. IV - Informes judiciais (ID. 53746406) noticiam in verbis: “[...] Trata-se de uma Auto de Prisão em Flagrante tombado sob o nº 8003777-52.2023.8.05.0124, comunicado pela 24º Delegacia Territorial de Vera Cruz, em face de ERIC DIAS DOS SANTOS PAIXÃO, pela prática do fato criminoso previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003. Auto de Prisão em Flagrante nº 56976/2023, distribuído em 31 de outubro de 2023, acompanhado de documentos adunados aos IDs Núms. 417572230 e 417572236. A prisão em flagrante do acusado ocorreu em 30 de outubro de 2023. Consta ainda do fólio o laudo de constatação de ID 375184177 - Pág. 52/53, bem como o laudo de exame pericial de ID 375184177- Pág. 54/55, relativo às munições encontradas. A audiência de custódia foi realizada no dia 01 de novembro de 2023, conforme ata adunada ao ID 418040760, oportunidade em que o presentante do Ministério Público pugnou “...no sentido da homologação da prisão em flagrante e de sua conversão em prisão preventiva. Contudo, caso não seja este o entendimento deste MM. Juízo, que a liberdade provisória eventualmente concedida seja cumulada com medidas cautelares da prisão, proporcionais aos crimes sob investigação.” A Defesa do Paciente, por seu turno, manifestou-se por meio audiovisual, oportunidade em pugnou pela liberdade provisória com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Na referida audiência foi homologado o auto de prisão em flagrante, em que restou assente: “2 – No pertinente à legalidade do ato prisional, impende salientar que os custodiados foram presos quando cometiam o crime. Assim, presente o requisito do art. 302, III, do Código de Processo Penal. 3 — Não há nulidade na prisão em flagrante, a alegação de apresentação posterior ao período de 24 horas está justificada pelo fato de o Juízo estar realizando Sessão de Julgamento de Júri na Comarca, com seu encerramento após ás 17hrs, sendo inviável a apresentação física do preso para momento posterior. Além disso, no que pertine à alegação de ausência de exame de corpo de delito do custodiado Willian, restou comprovado que só não se realizou porque não houve a apresentação de documentação hábil a tanto.” (...) “Os acusados, embora tecnicamente primários, indicaram que são integrantes de facção criminosa. Embora, nesta assentada tenham dito que não integram facção criminosa, não há razão jurídica para se entender que a autoridade policial iria falsear informação para incriminar os custodiados. Neste ínterim, há de se conferir veracidade à informação colhida em sede policial.” Em seguida houve a conversão da prisão em flagrante do paciente e demais acusados em preventiva com fulcro nos termos do artigo 310, II, c/c art. 311, 312 e 313, todos do CPP, com o escopo de assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Termo de Qualificação e Interrogatório do custodiado ERIC DIAS DOS SANTOS PAIXÃO, cuja assentada ocorreu por meio audiovisual, tendo os vídeos sido juntados ao PJE mídias, conforme documento acostado ao ID 418041136. Laudo de exames corporais do paciente anexado ao ID 418045848. Quanto a marcha processual, em 01 de novembro de 2023 foi expedido mandado de prisão do corréu ERIC DIAS DOS SANTOS PAIXÃO (ID 419109412). [...]”. Em consulta ao PJe de 1º Grau, verifica-se que já fora oferecida denúncia contra o Paciente (Ação Penal 8004145-61.2023.8.05.0124), imputando-lhe a prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal de crimes (art. 70, primeira parte) do CP. V - Inicialmente, não merecem prosperar as alegativas de desfundamentação do decisio que determinou a prisão preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar. Verifica-se, in casu, que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, destacando que os custodiados teriam admitido integrar organização criminosa, entendendo ter sido atribuído ao Paciente os delitos de porte de arma de fogo e o previsto no art. 2° da Lei 12.850/13, apenado com reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, restando, assim, atendido o requisito previsto no art. 313, I do CPP, além de demonstrar a necessidade de manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. VI - Por fim, a favorabilidade das condições pessoais não garante ao indivíduo a prerrogativa de aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a presença de outros elementos que justificam a necessidade da custódia cautelar, afastando-se, ainda, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP. VII – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. VIII – Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8056552-28.2023.8.05.0000, provenientes da Comarca de Itaparica/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Eric Dias dos Santos Paixão e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR A ORDEM, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.